Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 CPC. INOCORRÊNCIA. SISTEMA OPT IN. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Inteligência do art. 507, CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento.
2.1. Na hipótese dos autos, o juízo "a quo" reputou desnecessária a dilação probatória ao decidir pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundamentando sua decisão nos documentos anexados pela autora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A apelante comprovou que, além de proprietária de unidade imobiliária do empreendimento demandado, reside no imóvel fazendo jus ao recebimento da indenização por danos morais a que a construtora foi condenada em ação coletiva, não havendo que se falar em ilegitimidade para propor o presente cumprimento individual. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Embora a eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do CPC diga respeito a uma limitação da coisa julgada, não equivale a dizer que aquilo que deixou de ser alegado pelas partes, e não declarado na sentença, formará a coisa julgada material, pois não se pode admitir que uma sentença se baseie em causas de pedir que não estavam no processo.
4.1. No caso dos autos, a ação individual ajuizada pela autora e reputada como paradigma para a eficácia preclusiva tratou de indenização de danos emergentes envolvendo o atraso na entrega da unidade e o pagamento de juros de mora pelo período, enquanto o cumprimento individual da sentença coletiva refere-se a danos morais decorrentes da não entrega de área de lazer comum no empreendimento, impedido a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada.
5. Se o autor da ação individual não a suspender quando tiver conhecimento da demanda coletiva, por ela não pode ser beneficiado no caso de procedência, por aplicação do sistema opt in.
5.1. A ausência de similitude entre as causas de pedir e pedidos da ação individual em relação à ação civil pública afasta a necessidade de suspensão do feito individual pela ciência das partes sobre a ação coletiva, bem como a aplicação do sistema opt in.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.